Tribunal: STF
Processo: RE 630935
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. LEI N. 7.672/1982 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. DIREITO DO SERVIDOR À REPETIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.